Tribunal: STF
Processo: HC 83263
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-30
Data de publicação: 2003-09-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO. DECISÃO QUE AFASTA
O PACIENTE DO CARGO. NÃO CABIMENTO.
Não há como se configurar
restrição à liberdade de locomoção física em decisão que apenas
determina afastamento do paciente do cargo que ocupa em virtude de
recebimento de denúncia. Precedentes.
Não cabe habeas corpus para
proteger pretensão de reintegração no exercício das antigas
atribuições.
Habeas corpus não conhecido.